Tribunal: STF
Processo: IF 4669
Classe: IF
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
EMENTA



    INTERVENÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL. PENSIONISTAS. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM CONCESSIVA EM MANDADO DE SEGURANÇA. REAJUSTE IMPLANTADO. PREJUDICIALIDADE. DISCUSSÃO DE EVENTUAIS ATRASADOS A SE DAR EM SEDE PRÓPRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. “Ocorre a perda de objeto do pedido de intervenção federal quando há o cumprimento da decisão judicial que lhe deu causa. (...) Eventuais diferenças de valores, decorrentes do atraso na implementação da liminar concedida no mandado de segurança, devem ser buscadas na via apropriada.” (IF 3352-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, j. 16.4.2008, DJe 30.5.2008)



    2. Não há transmudar a medida excepcional da intervenção federal em procedimento de efetivação de sentença, para pagamento de valores remanescentes, o que não afasta a necessidade de estrito e célere cumprimento das decisões judiciais, por imperativo do direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva (art. 5º, XXXV, CF), a ocorrer, contudo, primordialmente, nas vias ordinárias do sistema processual.



    3. Cabe à parte interessada buscar o cumprimento da decisão na via adequada, com a identificação das pensionistas e a especificação do que ainda eventualmente devido, para, em observância à interpretação definida no Tema 831 da Repercussão Geral (RE 889173) e na ADPF 250, expedição do respectivo precatório ou requisição de pequeno valor.



    4. Agravo regimental não provido.